Tribunal: TJES
Processo: 5012507-69.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012507-69.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALDEVINO DOS SANTOS DAO

COATOR: . Juiz de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Linhares/ES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL –
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – RECORRER EM LIBERDADE – REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AINDA PRESENTES – ART. 312 E 313, I DO CPP – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO
MANDAMUS
– NÃO VERIFICADO – MANDADO DE PRISÃO ABERTO DESDE 2018 – ORDEM DENEGADA.

1.
Em relação à pretensão ao direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória, é imperioso ressaltar que ainda estão presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, I do CPP. Indícios suficientes de materialidade e autoria do delito.

2.
É entendimento consolidado pelo C. STJ no sentido da possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente demonstram risco para a ordem pública.

3.
No caso em tela, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente restam-se evidenciadas pela quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos, bem como os requisitos de
animus

associativo
com o fim específico de praticar o tráfico de drogas, presumidamente chefiado pelo paciente.

3.
Em consulta ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP, constata-se que o mandado de prisão emitido contra o paciente em 2018 ainda está pendente de cumprimento. Este Eg. TJES adota o posicionamento que o caráter de foragido do paciente serve como base para verificar a atualidade da medida.

4.

Manutenção da cautelar máxima revela-se, neste momento, indispensável para garantir da ordem pública e da aplicação da lei penal.

5.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
H
abeas
C
orpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
VALDEVINO DOS SANTOS DÃO
, contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES nos autos nº 0006125-65.2018.8.08.0030, que manteve a prisão preventiva do paciente, nos termos transcritos abaixo:

“
(...
)
no que se refere ao requerimento de revog
aç
ão da Decisão que decretou a prisão, formulado pela d. Defesa do réu VALDIVINO DOS SANTOS D
Ã
O, as fls. 755/757-Volume 04, calha consignar que a sua prisão preventiva se revela, de fato, assaz imprescindível, como medida de garantia da ordem pública, por conveniência da instrução eliminai e para garantir a aplicação da lei penal, diante dos aspectos relacionados a gravidade concreta dos crimes objetos da condenação, devidamente pontuados as fls. 111/114-Volume 01. Posto isso, e sem maiores delongas, ainda presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do CPP — conforme fundamentado ao longo dos autos, no decreto condenatório e neste provimento —,
INDEFIRO o pedido formulado pela d. Defesa e MANTENHO a Decisão que decretou a prisão preventiva do réu VALDIVINO DOS SANTOS
DÃO
, como medida de garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
”
(ID 9591793).

Sustenta o impetrante que não há nenhum indicativo de que a liberdade do acusado trará risco à ordem pública, à instrução criminal ou mesmo à aplicação da lei penal. Pleiteia, dessa forma, pela revogação do decreto prisional, para que o paciente possa recorrer em liberdade.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 9634910).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça ao ID9793048 pela
denegação
da ordem.

Em primeira análise, urge tecer uma breve síntese processual.

No caso vertente, verifico que a prisão preventiva do paciente foi decretada em
25/
04/
2017
, com fundamento nos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal (CPP), conforme extrai-se da decisão acostada ao ID 9591791, sendo devidamente notificado por edital em
01/12/2017
.

Transcorrida a instrução processual, em
15/03/2021
, foi prolatada sentença condenatória em desfavor do réu
VALDEVINO DOS SANTOS DÃO
, pelos delitos previstos no art. 33,
caput
, c/c o art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06 (ID 9591792).

Na oportunidade, a pena preventiva anteriormente decretada em desfavor do paciente foi substituída pela definitiva, sendo fixada em 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1.403 (mil quatrocentos e três) dias-multa, com regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda.

Vislumbro que, consoante o ID 49264567 do processo de referência, foram apresentadas razões de Recurso de Apelação pelo réu
VALDEVINO DOS SANTOS DÃO
, ora paciente, na primeira instância.

Pois bem.

Em relação à pretensão ao direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória, é imperioso ressaltar que ainda estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal
,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
.

Quanto a
prova de existência do crime
, observo que a
materialidade
delitiva
encontra-se respaldada pelos seguintes elementos:
(i)
Autos de Apreensão e Constatação de Substâncias Entorpecentes (fls. 25/28 do processo de origem – ID 36438151); e
(ii)
o Laudo de Exame Químico (fls. 78/78-v do processo de origem – ID 36438151)
.

A
autoria
, por sua vez, pode ser verificada através dos depoimentos testemunhais e das transcrições das interceptações telefônicas. Para evitar tautologia, cito trecho da r. Sentença acostada ao ID 9591792:

Embora não tenha sido encontrado para prestar depoimento em Juízo, restou amplamente comprovado que, na ausência de Waldemar dos Santos, vulgo "Ademar", VALDIVINO DOS SANTOS DAO passou a exercer a liderança do grupo, conforme transcrições presentes em 79801823wav., 79552684wav. e 79407410wav. (fls. 18, 20 e 44).

(...)

Em sede judicial, foi ouvido a testemunha PM HERBERTY BASTOS SOUZA, o qual afirmou ter participado da "Operação Jaburuna", realizada pela Polícia Militar em conjunto com o Ministério Público, declarando que se recorda dos fatos desencadeados no decorrer da operação, que tinha por objetivo investigar a atuação do grupo criminoso chefiado por Waldemar dos Santos, vulgo "Ademar". Quanto aos acusados nos presentes autos, a testemunha disse que: (...) Quanto ao denunciado VALDIVINO a testemunha informou que ao finai das investigações foi constatado através das interceptações telefônicas que este mantinha intenso contato com os demais integrantes do grupo, capaz de apontar que o mesmo passou a liderar a facção na ausência de seu irmão Waldemar dos Santos, vulgo "Ademar".

Outrossim, é entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

(...) III –
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade dos Agravantes acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, supostamente, praticada; consistente em roubo majorado pelo concurso de pessoas, no qual houve o emprego de arma de fogo para constranger as vítimas, posto que, em tese, os Agravantes teriam participado da empreitada criminosa perpetrada, com objetivo de subtrair pertences dos ofendidos, consistente em uma motocicleta e dinheiro, tendo sido empregada efetiva violência, posto que houve luta corporal com uma das vítimas, a revelar um maior desvalor da conduta e a periculosidade dos Agravantes, justificando a imposição da medida extrema em desfavor deles.
(...)” (grifo nosso) (
AgRg no HC n. 773.452/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023
) (grifei)

No caso em tela, a
gravidade concreta do delito
e a
periculosidade do agente
restam-se evidenciadas pela quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos, bem como os requisitos de
animus

associativo
com o fim específico de praticar o tráfico de drogas, presumidamente chefiado pelo paciente.

Ademais, em consulta ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP, constata-se que o mandado de prisão emitido contra o paciente, em
27/07/2018,
ainda está pendente de cumprimento.

Assim, no que diz respeito à alegação de falta de contemporaneidade na decretação da prisão preventiva, este Eg. Tribunal de Justiça adota a posição de que o caráter de foragido do paciente serve como base para verificar a atualidade da medida. Cito:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO EVIDENCIADO. OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. (...) Além disso, tem-se que
a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória (HC n. 484.961/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 15/3/2019)
. 4. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 5. As circunstâncias que envolvem o fato acima delineado demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública e garantia da instrução processual e aplicação da Lei Penal. 6. Ordem denegada. (
TJES; HC 5001768-37.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Ant
ô
nio; Publ. 22/03/2024
) (grifei)

Por esta razão, constato que a manutenção da cautelar máxima revela-se, neste momento, indispensável para garantir a
aplicação da lei penal
, tendo em vista de que o paciente encontra-se em local incerto e não sabido, esquivando-se da prestação jurisdicional.

Desse modo, presentes as condições dos art. 312 (
prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública
e
a aplicação da lei penal
) e art. 313, inciso I (
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
), ambos do CPP, mantenho meu posicionamento quando da análise do pedido liminar,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.